Tribunal: TJPA
Processo: 0051953-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051953-55.2013.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA ANTONIA RUFINO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1189 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu a prescrição bienal em ação de cobrança de FGTS ajuizada por servidora temporária em face do Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nas ações ajuizadas por servidores temporários com contratos declarados nulos, visando à cobrança de depósitos de FGTS contra o Poder Público, aplica-se o prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal ou o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo declarado nulo.

4. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de pretensão deduzida contra a Fazenda Pública.

5. No caso concreto, encerrado o vínculo em 26/06/2011 e ajuizada a ação em 19/09/2013, não se consumou a prescrição quinquenal.
6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão de sucessivas prorrogações, é devido o recolhimento do FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.
7. A pretensão condenatória limita-se às parcelas de FGTS não prescritas, correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a prescrição bienal, dar provimento ao agravo interno e, consequentemente, à apelação cível, reconhecendo o direito ao recolhimento do FGTS, limitado ao período não prescrito.

Tese de julgamento:

1. Nas ações propostas por servidores temporários com contratos declarados nulos, visando à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, nos termos do Tema 1189 da repercussão geral do STF.

2. O direito ao FGTS subsiste nos casos de desvirtuamento da contratação temporária, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIX; CF/1988, art. 37, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189/RG); STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191); STF, RE nº 705.140/RS (Tema 308); STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCA ANTONIA RUFINO GOMES DE OLIVEIRA
, em desfavor do Acórdão de Id. 6828744, da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição bienal na ação de cobrança de FGTS movida em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

A embargante alega que o decisum recorrido foi omisso, em suma, pois não teria havido o enfrentamento direto do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para ações contra a Fazenda Pública. A embargante sustenta que a ausência de manifestação direta sobre este dispositivo implica em matéria federal não prequestionada, inviabilizando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada e, consequentemente, prequestionar a matéria federal referente à violação do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, possibilitando a interposição de recurso ao STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (Id. 6828746), pugnando pelo recebimento da manifestação e pela negativa de provimento aos embargos de declaração. O município argumenta que a decisão embargada abordou devidamente a questão da prescrição, aplicando o entendimento do STF no ARE 709212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), que fixou o prazo prescricional quinquenal para o FGTS, mas mantendo o biênio para o ajuizamento da ação após o término do contrato, conforme art. 7º, XXIX da CF/88. Aduz que o caso da agravante se enquadra na prescrição bienal, uma vez que a ação foi ajuizada após os dois anos do término da relação de trabalho (contratada em 01/05/2005 e desligada em 26/06/2011, com ação ajuizada em 19/09/2013).

Cumpre registrar que o feito restou sobrestado até o julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia discutida sob o Tema 1189/RG, nos autos do RE 1.336.848/PA, em que se discute, à luz do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias. O referido Tema foi julgado pelo STF em 20/06/2024, desafetando o processo e permitindo a retomada do julgamento.

À secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA ANTONIA RUFINO GOMES DE OLIVEIRA contra o Acórdão de ID 6828744, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a prescrição bienal na ação de cobrança de FGTS.

A embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, buscando o prequestionamento da matéria.

De fato, o feito havia sido sobrestado aguardando a definição do Tema 1189 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Com o julgamento do RE 1.336.848/PA, restou pacificada a controvérsia sobre a aplicabilidade da prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, aos servidores temporários com contratos nulos, possibilitando a análise da prejudicial de mérito.

O acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, se impõe para sanar a omissão e reanalisar a questão da prescrição à luz da nova orientação do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

No caso concreto, o vínculo contratual da embargante encerrou-se em 26/06/2011 e a presente ação foi ajuizada em 19/09/2013, não tendo, portanto, transcorrido o lapso prescricional de 5 (cinco) anos.

Dessa forma, com base no Tema 1189/RG, deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição do fundo de direito e, portanto, afastada a prescrição bienal anteriormente reconhecida.

Passando a análise do mérito da Apelação Cível, verifica-se que a agravante foi contratada como servidora temporária em 01/05/2005 e desligada em 26/06/2011. A duração do vínculo, de aproximadamente 6 (seis) anos e 2 (dois) meses, ultrapassou o limite legal usualmente estabelecido para contratações temporárias. Tal prorrogação excessiva desvirtuou sua natureza excepcional, burlando a regra do concurso público (art. 37, II, CF), o que implica sua nulidade.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RE nºs 596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato com a Administração Pública declarado nulo.

Ademais, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o STF firmou a tese de que o desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas renovações, também confere ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço.

No caso concreto, a prorrogação do vínculo para além do prazo legal desvirtuou sua natureza excepcional, tornando-o nulo e atraindo a incidência dos referidos precedentes.

Dessa forma, a embargante/apelante faz jus aos depósitos de FGTS durante o período de sua contratação postulados na petição inicial.

Contudo, o direito à cobrança das parcelas de FGTS não depositadas submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme decidido pelo STF no ARE nº 709.212/DF.

Assim, a condenação deve se limitar aos depósitos referentes aos 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da ação (19/09/2013). Portanto, as parcelas devidas correspondem ao período de 19/09/2008 a 26/06/2011.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi objeto de recente e relevante apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI n.º 5.090.

Naquela oportunidade, o STF entendeu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que
"a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ.

Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria (e.g., TJ-PR 0013267-54.2023.8.16.0182; TJ-MS 0800453-42.2021.8.12.0025).

Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER
os presentes Embargos de Declaração com efeitos modificativos para sanar a omissão,
AFASTAR
a prejudicial de prescrição bienal do fundo de direito, e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
e, consequentemente,
DAR PROVIMENTO à Apelação Cível
interposta por FRANCISCA ANTONIA RUFINO GOMES DE OLIVEIRA para reconhecer o direito da apelante aos depósitos do FGTS, sem acréscimo de multa, limitados aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, de 19/09/2008 a 26/06/2011.

Ademais,
DETERMINO
que a atualização monetária para os valores devidos a título de FGTS

seja feita da seguinte forma: i) Pela Taxa Referencial (TR), para o período anterior a 17 de junho de 2024 (Tema 731 do STJ); ii) A partir de 17 de junho de 2024, pelos parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI nº 5.090/DF, garantindo-se, no mínimo, a variação do IPCA, conforme a fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/03/2026